Tribunal: TJMT
Processo: 1027123-02.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027123-02.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO - CPF: 044.727.041-96 (PACIENTE), HAMILTON TEIXEIRA NETO - CPF: 384.446.401-82 (ADVOGADO), 4 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), HAMILTON TEIXEIRA NETO - CPF: 384.446.401-82 (IMPETRANTE), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO ELIAS JUNIOR - CPF: 697.939.561-00 (INTERESSADO), LEO MARCIO DA SILVA SANTOS - CPF: 007.403.091-45 (INTERESSADO), GILMAR REIS DA SILVA - CPF: 828.744.411-04 (INTERESSADO), THIAGO AUGUSTO FALCAO DE OLIVEIRA - CPF: 062.708.411-78 (INTERESSADO), KENENTON DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 041.711.171-19 (INTERESSADO), CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO - CPF: 044.727.041-96 (INTERESSADO), CRISTIANO LUIZ DA SILVA registrado(a) civilmente como CRISTIANO LUIZ DA SILVA - CPF: 012.032.751-10 (INTERESSADO), JULYENDER BATISTA BORGES - CPF: 019.480.001-64 (INTERESSADO), ISABELA VILLALBA FAUSTINO - CPF: 042.462.381-12 (INTERESSADO), EVELYN DE CARVALHO NOGUEIRA - CPF: 033.656.881-96 (INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, CONFIRMANDO-SE A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Facilitação de fuga de pessoa presa e associação criminosa. Pretendida a concessão de liberdade à paciente, com arguição de incompetência do d. juízo singular, bem como almejada a suspensão da audiência de instrução e julgamento outrora designada. Parcial procedência. Ordem concedida em parte, exclusivamente para ratificar a liminar outrora parcialmente deferida.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em prol de paciente presa preventivamente à conta de seu suposto envolvimento com os crimes de facilitação de fuga de pessoa presa e associação criminosa.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i) analisar se a manutenção da prisão preventiva pela autoridade judiciária indicada é nula por suposta incompetência em razão de prevenção de outro juízo; e (ii) verificar se a designação de audiência de instrução e julgamento antes da citação e resposta à acusação caracteriza cerceamento de defesa e nulidade processual.

III. Razões de decidir

3. Não se acolhe alegação de incompetência quando o juízo indicado como prevento se limitou, dois anos antes, a proferir mero despacho de declínio da competência, sem praticar, portanto, qualquer ato decisório relevante capaz de atrair a incidência do art. 83 do CPP.

4. O procedimento comum ordinário, após as alterações promovidas pela Lei n. 11.719/2008, estabelece uma sequência obrigatória de atos processuais: recebimento da denúncia, citação do acusado, apresentação de resposta à acusação, análise das hipóteses de absolvição sumária e, somente então, designação de audiência de instrução e julgamento. A designação de audiência de instrução e julgamento sem a prévia citação do acusado e a apreciação das arguições defensivas levantadas em sede de resposta à acusação configura constrangimento ilegal por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem de
habeas corpus
parcialmente concedida, apenas
para confirmar a decisão liminar
.

Tese de julgamento: “1. A competência por prevenção pressupõe a prática de ato decisório relevante pelo juízo antecedente, o que não se verifica quando há simples declínio de competência. 2. A designação de audiência de instrução e julgamento antes da citação e da resposta à acusação caracteriza nulidade, por afronta ao devido processo legal e ao contraditório”.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 288, p.u., e 351, §1º; CPP, arts. 70, 83, 396 a 399.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 177.311/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 09/04/2013, DJe 16/04/2013; TJMT, N.U 1008543-21.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, j. 30/04/2025, DJE 30/04/2025; TJMT, N.U 1013989-39.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 28/06/2024, DJE 28/06/2024.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1027123-02.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S):

Dr. MAURO MARCIO DIAS CUNHA

Dr. HAMILTON TEIXEIRA NETO

PACIENTE:

CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontado como autoridade coatora tanto por
manter a prisão preventiva da paciente
a despeito de sua alardeada
incompetência
para processar o feito, quanto por
designar audiência de instrução e julgamento
nos autos da Ação Penal n. 1033295-22.2023.8.11.0002,
com a supressão da fase de citação, apresentação de respostas à acusação e análise de eventual rejeição tardia da denúncia ou absolvição sumária
.

Colhe-se da impetração que os autos originários foram remetidos ao d. juízo
a quo
após declínio de competência do d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT (NIPO), que, em
10/06/2025
, determinou a remessa do feito a uma das varas criminais da Comarca de Várzea Grande/MT.

Após a remessa dos autos ao
parquet
,
CAMILA
ressaiu denunciada como incursa nas sanções do
art. 288, parágrafo único
, e
art. 351, §1º, ambos do Código Penal
, e, em
30/07/2025
, ao receber a denúncia, o d. juízo
a quo
ratificou

a prisão preventiva
outrora decretada em seu desfavor, bem como
designou
audiência instrutória.

Nesse contexto, os d. impetrantes suscitam a ocorrência de
constrangimento ilegal
, inicialmente sob o argumento de que, ao receber os autos, o d. juízo acoimado de coator
deixou de observar
a existência de
juízo prevento
para o processamento do feito — o d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT —, pelo que se teria,
in casu
,
prisão ilegal
, porquanto mantida por autoridade judiciária incompetente para tanto.

Adicionalmente, argumentam ser medida de rigor a
suspensão

da audiência
de instrução e julgamento designada nos autos originários, por se tratar de solenidade marcada
antecipadamente
, antes do esgotamento da fase de citação e apresentação de resposta à acusação pelas defesas, e enquanto ainda não garantido o acesso aos autos n. 1019501-08.2023.8.11.0042, referente à quebra de sigilo telemático dos investigados.

Em razão disso, os d. impetrantes requerem,
liminarmente
, a
concessão de liberdade
à paciente, mediante a expedição do correspondente alvará de soltura, bem como a
suspensão
do trâmite dos autos originários.
No mérito
, é pretendida a confirmação da liminar porventura deferida, com a concessão definitiva da ordem e a declaração da nulidade da prisão preventiva imposta à beneficiária do
writ
.

A ordem veio munida com os documentos de ID 306344878 e ss.

Com o
deferimento parcial
da tutela de urgência reclamada, exclusivamente com vistas à
suspensão da audiência instrutória
(ID 306618899),
solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais, após nova intimação (ID 311876398), foram prestadas por meio do ID 313022389 e ss.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial

da ordem
, exclusivamente com vistas à
ratificação
da decisão liminar (ID 316464882).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1002184-26.2025.8.11.0042
(PJe), a d. autoridade policial representou, em
06/02/2025
, pela decretação da
prisão preventiva
de
CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO
, bem como de outros investigados, à conta de seu suposto envolvimento com os crimes de
integração à organização criminosa
,
promoção/facilitação de fuga de pessoa presa
e
lavagem de dinheiro
.

Por clareza, registro que, nos autos n. 1033295-22.2023.8.11.0002, o i. Ministério Público ofertou
denúncia
em desfavor de
CAMILA
e dos demais investigados, dando a paciente, em particular, como incursa nas sanções do
art. 288, parágrafo único
, e do
artigo 351, §1º, ambos do Código Penal
.

Colhe-se da exordial acusatória que, no mês de julho de 2023, no Município de Várzea Grande/MT, os denunciados
CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO
,
Adão Elias Júnior, Léo Márcio da Silva Santos, Thiago Augusto Falcão de Oliveira, Gilmar Reis da Silva, Evelyn de Carvalho Nogueira, Cristiano Luiz da Silva, Isabela Villalba Faustino, Kenenton dos Santos Ferreira, e Julyender Batista Borges

associaram-se para o fim de cometer crimes, com uso de arma de fogo.

Ademais, no dia 14/07/2023, no Município de Várzea Grande/MT, esses mesmos denunciados, agindo em conjunto e unidade de desígnios,
promoveram e facilitaram a fuga de
Gilmar Reis da Silva
e
Thiago Augusto Falcão de Oliveira
, legalmente presos no Centro de Ressocialização Industrial "Ahmenon Lemos Dantas".

Ainda, na mesma data, na 1ª Delegacia de Polícia denominada Central de Ocorrências de Várzea Grande/MT, por volta das 19:54 horas,
Léo Márcio
, na condição de
policial penal
,
fez inserir, em boletim de ocorrência, declaração falsa e diversa da que devia ter sido escrita, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante
, afirmando que tinha sob sua escolta os denunciados
Gilmar
e
Thiago
para trabalho extramuros e que eles empreenderam fuga na Autocenter (Quality Car), às 16:30 horas.

Na mesma data, na Gerência de Polinter, localizada em Cuiabá/MT, por volta das 19:37 horas, o denunciado
Adão
, na condição de
policial penal diretor do estabelecimento prisional
,
fez inserir, em boletim de ocorrência, declaração falsa e diversa da que devia ter sido escrita, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante
, afirmando que os denunciados
Gilmar
e
Thiago
não retornaram da saída extramuros solicitada pelo denunciado
Léo Márcio
e que não sabia como e onde ocorreu a fuga.

Outrossim, que entre os meses de julho e dezembro de 2023,
Léo Márcio
, policial penal do Estado de Mato Grosso,
praticou usura pecuniária em face das vítimas
Maurício Abreu, Antônio, Adriane
e
Benedita de Oliveira
, além de outras cinco vítimas não identificadas
, ao emprestar dinheiro a elas e cobrar juros sobre as dívidas superior à taxa permitida em lei (Taxa Selic), que era de 11,75% ao ano em 2023.

Por fim, no dia 14/04/2025, por volta de 06:05 horas, no interior da residência localizada na Rua Cecílio Pereira, quadra K, lote 27, Loteamento Residencial das Flores, Bairro Ikaraí, no Município de Várzea Grande/MT, o denunciado
Julyender

mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência
, um revólver Taurus, calibre 38, n. de série JT657253 e 05 (cinco) munições do mesmo calibre, de uso permitido
, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra o
parquet
que os denunciados se uniram com o propósito de efetivar a fuga dos detentos
Gilmar Reis da Silva
e
Thiago Augusto Falcão de Oliveira
, que cumpriam pena privativa de liberdade no Centro de Ressocialização Industrial "Ahmenon Lemos Dantas" e sobre os quais recai a suspeita de integrarem organização criminosa.

Assim, na manhã do dia 14/07/2023, o denunciado
Adão
, à época diretor do estabelecimento penal, forneceu uma autorização de saída escrita aos detentos
Thiago
, preso no bloco A, que, efetivamente, realizava trabalhos extramuros, e a
Gilmar
, preso no bloco B, que não prestava serviços extramuros e que, portanto, não deveria sair do estabelecimento prisional.

O detento
Thiago
foi o responsável por levar o documento que permitia a saída até o denunciado
Adão
para fins de assinatura. Por sua vez, o denunciado
Léo Márcio
, policial penal, compareceu ao centro de ressocialização naquela manhã, mesmo sendo dia de sua folga, sob o pretexto de que precisava fazer compras para o mercadinho da unidade.

Então, em posse da autorização de saída assinada pelo denunciado
Adão
,
Léo Márcio
embarcou com o detento
Thiago
em uma caminhonete F250, viatura descaracterizada da unidade prisional, e deslocaram-se até o bloco B, onde
Gilmar
os aguardava, pronto para a fuga. Desse modo,
Léo Márcio, Thiago
e
Gilmar
saíram do estabelecimento prisional pelo portão principal, estando
Thiago
sem bateria na tornozeleira e
Gilmar
sem tornozeleira eletrônica, com destino à Quality Car, uma oficina situada em Cuiabá/MT e que orçaria o conserto da caminhonete F250.

No trajeto, o trio se encontrou com a denunciada
Evelyn
, que é esposa de
Gilmar
.
Evelyn
conduziu-os até sua residência, o prédio Saint Charbel, localizado no Bairro Duque de Caxias, em Cuiabá, onde, na garagem, o denunciado
Gilmar
assumiu a direção de um veículo Hilux, placa PRD-6B40, de cor branca.

Após deixarem a caminhonete F250 na oficina, os denunciados
Léo Márcio, Thiago
e
Gilmar
deslocaram-se, na referida Hilux branca, até uma churrascaria localizada em Cuiabá, sendo o veículo conduzido pelo denunciado
Thiago
.

Minutos depois, esses três denunciados se encontraram na churrascaria com
Isabela
e outra mulher, ainda não identificada, as quais, prontas para retirarem os denunciados Thiago e Gilmar da região de Cuiabá, chegaram ao local em uma Mitsubishi Pajero de cor branca, placa PQC-2I29, pertencente a
Isabela
, onde almoçaram juntos, na mesma mesa, sendo a conta paga por
Isabela
.

Após o almoço,
Isabela
, a mulher não identificada e o denunciado
Gilmar

embarcam na Pajero,
sendo este o condutor. Os denunciados
Léo Márcio
e
Thiago
embarcam na Hilux branca e, após alguns metros, ainda no estacionamento da churrascaria, o denunciado
Thiago
passou para o veículo Pajero.

Aproximadamente às 12:30 horas, os denunciados e então detentos
Thiago
e
Gilmar
efetivamente empreendem fuga no veículo Pajero, saindo da churrascaria na companhia de
Isabela
e de uma mulher não identificada, ao passo em que o denunciado
Léo Márcio
deixou o local na condução do veículo Hilux, que lhe foi entregue pelo denunciado
Gilmar
, utilizando essa caminhonete para realizar compras para o estabelecimento prisional junto à Realmat e buscar o veículo F250 que estava no conserto, tudo na tentativa de assegurar a fuga e justificar a sua ida ao presídio em dia de folga.

Por volta das 16:30 horas do dia 14/07/2023, os denunciados
Léo Márcio
e
Adão
encontraram-se nas proximidades da oficina mecânica e, deliberadamente, omitiram-se na adoção de providências, com vistas a garantir o sucesso da fuga.

Com efeito, o Juiz da Execução Penal tomou conhecimento da fuga apenas três dias depois, por meio de um programa de TV; e somente três dias depois o denunciado
Adão
comunicou-lhe o ocorrido; enquanto o subdiretor da unidade prisional, sr. Antônio Carlos da Silva, foi comunicado da fuga pelo denunciado
Léo Márcio
somente após as 17:30 horas do fatídico dia.

Além disso, a fuga somente foi registrada internamente por volta das 21:00 horas daquela data, quando o denunciado
Léo Márcio
teria apresentado o boletim de ocorrência para registro no livro de ocorrência; e o denunciado
Adão
não forneceu à Polícia Civil todas as imagens do circuito de segurança do estabelecimento prisional aptas a contribuir com a elucidação do ocorrido na data da evasão.

Todas essas ações, conforme o
parquet
, destinaram-se a impedir o conhecimento e apuração dos fatos e a garantir a impunidade do grupo.

Não bastasse, os denunciados
Léo Márcio
e
Adão
procuraram a Polícia para a lavratura de boletim de ocorrência e fizeram inserir declaração falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Assim, o denunciado
Leo Márcio
esteve na Polícia Civil apenas às 19:54 horas, relatando que a fuga ocorreu às 16:30 horas, na AutoCenter, quando foi verificar a viatura descaracterizada que estava no local para conserto. Por sua vez, o denunciado
Adão
, apenas às 19:37 horas, compareceu à Polinter, afirmando que dois reeducandos do trabalho extramuros não retornaram ao estabelecimento prisional e que soube da fuga às 16:30 horas por meio de
Léo Márcio.

No dia 18/07/2023, por volta das 03:00 horas, a Polícia Militar recebeu informações dando conta de que os detentos foragidos estariam escondidos em uma chácara na comunidade Carrijo, região do “Cinquentinha”, município de Poconé/MT, sendo que fizeram a prisão do denunciado
Kenenton
em via pública, em Cuiabá, em razão de mandado de prisão em aberto, e se deslocaram com ele para tal localidade, pois, de acordo com informes, ele integraria o grupo e saberia indicar a localização dos foragidos.

Na chácara, pertencente à paciente
CAMILA
e a seu esposo, o codenunciado
Cristiano
, foram apreendidas a camisa azul utilizada pelo denunciado
Gilmar
e a camiseta alaranjada utilizada pelo denunciado
Thiago
quando da fuga.

Durante a incursão em tal localidade, os policiais perceberam a aproximação do veículo Hilux, de cor cinza, placa RAX-7I56, que, vendo a movimentação das viaturas, freou bruscamente e foi abandonado, tendo dele desembarcado algumas pessoas que empreenderam fuga e não foram identificadas.

No interior desse veículo foi apreendido contrato de compra e venda do sítio utilizado para dar suporte à fuga, figurando como compradora a paciente
CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO
.

A investigação revelou que o veículo Hilux cinza pertencia ao denunciado
Kenenton
, que o vendeu a
Ernane da Silva Cunha
. Tal veículo foi restituído a Ernane no Ciretran, estando ele acompanhado do denunciado
Julyender
, que, conforme dados do monitoramento da tornozeleira eletrônica, esteve na chácara após a fuga dos detentos; ademais, ficou em posse do veículo após a restituição.

Assim, conforme o Ministério Público
,
restou devidamente individualizada a conduta de cada um dos denunciados no plano de fuga:
Thiago
conseguiu uma autorização de saída escrita para
Gilmar
junto à direção do estabelecimento prisional;
Gilmar
conduziu no veículo Pajero o denunciado
Thiago
na efetivação da fuga ao saírem da churrascaria, de modo que um detento facilitou a fuga do outro; os denunciados
Adão
e
Léo Márcio
, na condição de policiais penais, promoveram e facilitaram a fuga;
Evelyn
atuou na execução da fuga, cooperando para que a Hilux branca ficasse em poder dos detentos foragidos e do policial penal Léo Márcio;
Isabela
esteve com seu veículo Pajero na churrascaria para retirar os detentos da região de Cuiabá e de lá, efetivamente, saiu na companhia deles; os denunciados
CAMILA
e
Cristiano
forneceram a propriedade rural a eles pertencente para o esconderijo dos detentos; o denunciado
Kenenton
forneceu o veículo Hilux de cor cinza para dar suporte e esteve na propriedade rural; o denunciado
Julyender
esteve na chácara e recuperou o veículo Hilux cinza após a restituição à pessoa de
Ernane
, sendo preso recentemente na posse de arma de fogo e munições e relevante quantia em dinheiro; por fim, é dos autos que os denunciados
Kenenton
e
Cristiano
compartilham o mesmo endereço de e-mail, demonstrando o vínculo entre eles.

A investigação também revelou que os denunciados associaram-se para libertar os detentos e continuarem a praticar delitos e que a associação era armada, eis que apreendidas armas de fogo com o denunciado
Julyender
e com os policiais penais
Adão
(três pistolas, sendo uma 9mm e outra .40, ambas do SISPEN e outra Taurus PT 938 e um total de 95 munições) e
Léo

Márcio
(duas pistolas, sendo uma 9mm e outra .40, ambas do Estado de Mato Grosso, mais 60 munições e um revólver calibre 38 com 5 munições em nome de
Marcílio Antônio da Silva
).

Nesse desiderato, verte da denúncia que, em continuidade às diligências da operação, foi cumprido mandado de busca domiciliar na residência de
Julyender
, oportunidade em que apreendida uma arma de fogo do tipo revólver Taurus, calibre 38, e sete munições do mesmo calibre. Também foram confiscados um aparelho celular e a quantia de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).

Por fim, por meio da interceptação dos dados telemáticos dos investigados, descobriu-se que o denunciado
Léo Márcio
vinha praticando, reiteradamente, agiotagem, ao emprestar dinheiro a juros acima do permitido em lei para diversas pessoas e, ainda, utilizar-se de intimidação para recebimento.

Conforme o i. Ministério Público,
Léo Márcio
teria incorrido em tal prática, diversas vezes, reiteradamente, em face das seguintes vítimas: três mulheres não identificadas que tentam negociar o pagamento (18/07/2023, 30/07/2023, 31/07/2023);
Maurício Abreu
(02/08/2023);
Antônio
(12, 18 e 27/10/2023);
Adriane
, que inclusive questiona o valor dos juros (31/10/2023, 01/11/2023); mulher não identificada (08/11/2023); homem não identificado (17/11/2023); e
Benedita de Oliveira
, supostamente a Diretora da Cadeia Pública Feminina de Colíder (02/12/2023).

Feita essa contextualização acerca da segregação cautelar da paciente, relembro que, nos autos do
Pedido de Prisão Preventiva n. 1002184-26.2025.8.11.0042
, após manifestação favorável do
parquet
, o d. juízo
a quo
, em
02/04/2025
, acolheu as razões expostas pela d. autoridade policial e
decretou a prisão preventiva
de
CAMILA
,

com posterior finalização das investigações e oferecimento de denúncia, cujos autos tramitam hoje perante o d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Nesse contexto, insurgem-se os d.
impetrantes, com arrimo em teses de (
i
)
nulidade da decisão
que manteve a prisão preventiva por suposta
incompetência do juízo processante
, ante a prevenção do d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT; e de (
ii
)
cerceamento de defesa
pela designação de
audiência de instrução e julgamento
sem prévia citação e oportunidade para apresentação de resposta à acusação, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da alardeada incompetência do d. juízo
a quo
:

Em primeiro lugar, insurgem-se os d. impetrantes contra a prisão cautelar imposta à paciente sob o argumento de que se trataria de medida cautelar mantida por
autoridade incompetente
, sob o argumento de que, ao receber os autos, o d. juízo acoimado de coator teria deixado de observar a existência de
juízo prevento

para o processamento do feito — o d. Juízo da Quinta Vara Criminal de Várzea Grande/MT —, pelo que se teria,
in casu
,
prisão ilegal
.

No entanto, após analisar detidamente os autos, estou convencido de que
a
razão não lhe assiste
.

Ao que se colhe do caderno processual, em
29/09/2023
, o IP n. 1033295-22.2023.8.11.0002 foi distribuído ao d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que, ao receber o feito, imediatamente
declinou da competência
para o d.
Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá (NIPO)
, eis que se tratava de investigação envolvendo o crime de
organização criminosa
, com observância, portanto, da
competência
daquele juízo para processar e julgar inquéritos relativos a
grupo criminal organizado
, com
jurisdição em todo o Estado
.

Não por outra razão, posteriormente, o Pedido de Prisão Preventiva n. 1002184-26.2025.8.11.0042 foi endereçado pela
Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO)
ao d.
Juízo do NIPO
; bem como em vista de sua correlação com representação anterior por medidas cautelares (autos n. 1019501-08.2023.8.11.0042) que já se encontrava em trâmite junto ao Gabinete 3 do NIPO.

Em
13/03/2025
, instado a se manifestar, o i. Ministério Público, por meio do
Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (GAECO)
, se manifestou
favoravelmente
à representação, e, em
02/04/2025
, o d. Juízo do NIPO
deferiu
a representação formulada e
decretou
, dentre outras medidas,

a prisão preventiva
da paciente e de demais investigados.

Apenas posteriormente, nos autos do IP n. 1033295-22.2023.8.11.0002, quando já finalizadas as investigações e encaminhados os autos ao GAECO, o i. membro do
parquet
junto a este, em
12/05/2025
,
declinou da atribuição

em favor da Promotoria de Justiça com atuação criminal perante as Varas de Feitos Gerais.

Na fundamentação, se sustentou que, embora houvesse menção à facção criminosa
Comando Vermelho
, não estariam suficientemente caracterizados os requisitos típicos da organização criminosa previstos na Lei n. 12.850/13; pelo que se indicou, alternativamente, possível enquadramento no crime de
associação criminosa
.

Os autos foram, então, encaminhados à 8ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT, cujo membro ministerial, em
16/05/2025
, suscitou
conflito negativo de atribuições
ao Procurador-Geral de Justiça, pugnando pelo reconhecimento da atribuição do GAECO, por
entender configurada organização criminosa
.

Na oportunidade, o i. representante do
parquet
requereu a
suspensão da tramitação do feito
, o que foi
indeferido.
Já no dia
23/05/2025
,
nos autos n. 1002184-26.2025.8.11.0042,
em resposta ao ofício encaminhado pelo d.
Juízo do NIPO
, o d.
Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional
comunicou
a
decisão proferida no âmbito do procedimento instaurado
interna corporis

e aduziu ser de responsabilidade do
d. Promotor de Justiça
suscitante do conflito negativo de atribuições a adoção das medidas judiciais e administrativas revestidas de urgência.

Poucos dias depois, em
29/05/2025
, em vista do pedido de
revogação de prisão preventiva
formulado em prol da paciente, em relação ao qual o
parquet
havia acabado de se manifestar, o d.
Juízo do NIPO
proferiu decisão em que
indeferiu
a pretensão defensiva.

Enquanto isso, em
28/05/2025
, a titular da 7ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá
declinou
do feito ao Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária, por entender que o crime de facilitação de fuga de pessoa presa praticado por agentes públicos atrairia a competência das promotorias de justiça do mencionado núcleo, razão pela qual os autos foram remetidos à 18ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, apenas em
04/06/2025
, requereu o encaminhamento
dos autos
a uma das Varas Criminais da Comarca de Várzea Grande/MT, em obediência ao disposto no art. 70,
caput
, do Código de Processo Penal, e na Resolução TJMT/TP n. 11/2017.

Dessa forma, em
09/06/2025
, o d.
Juízo do NIPO
, acolhendo a manifestação ministerial,
determinou a remessa dos autos
a uma das Varas Criminais da Comarca de Várzea Grande/MT.
Na mesma data, o d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT recebeu o feito e determinou que fosse dada
vista dos autos ao
parquet
que, consoante já relatado, ofertou
denúncia
em
04/07/2025.

Traçada essa linha cronológica, observo, em primeiro lugar, que a insurgência ora deduzida consubstancia matéria que sequer foi suscitada perante o d. juízo
a quo
, pelo que se teria, indubitavelmente,
indevida supressão de instância
se, na origem, logo após ser noticiada da impetração, a d. autoridade acoimada de coatora não houvesse prontamente ordenado a intimação do
parquet
para manifestação acerca da tese de incompetência e, em sequência, proferido decisão, oportunidade em que
refutou
a incompetência
suscitada pela i. defesa, em consonância com o parecer ministerial.

Por clareza, transcrevo o seguinte excerto do r.
decisum
,
in verbis
:

“[...] Quanto à arguição de incompetência deste Juízo,
requerido em sede de habeas corpus em favor de Camila dos Santos Peixoto
, via i. Advogado. O MP manifestou-se contrário ao pleito (id. 205509538, item 7).
Verifico que não houve qualquer ato decisório relevante praticado pelo Juízo da 5.ª Vara Criminal quando recebeu os autos, pois, os mesmos foram remetidos ao Juízo da 5.ª Vara equivocadamente e prontamente declinou da competência ao Juízo da 7.ª Vara Criminal de Cuiabá – MT, por haver fato que diz respeito ao crime de organização criminosa, cuja aquela vara é a competente
. Após a conclusão do inquérito e desclassificação do crime de organização criminosa para associação criminosa, o Juízo da 7.ª Vara declinou da competência para uma das varas criminais de feitos gerais desta Comarca, ante ao local do crime, sendo finalmente os autos distribuídos neste Juízo.
Assim, não acolho a arguição de incompetência, pois não há que se falar em prevenção em relação ao Juízo da 5.ª Vara desta Comarca o qual recebeu os autos distribuídos equivocadamente, apenas declinou da competência
”.

(ID 208595974 – autos n. 1033295-22.2023.8.11.0002). — Destaquei.

Com efeito, a teor do
art. 83 do CPP
, a competência por prevenção ocorre quando um juiz antecede aos outros
na prática de algum ato decisório relevante
; o que, evidentemente, não se constata na hipótese.

Afinal, o que se vê é que, logo ao receber os autos em
29/09/2023
, o d. Juízo da Quinta Vara Criminal de Várzea Grande/MT apenas
declinou da competência
(ID 130594620 – autos n. 1033295-22.2023.8.11.0002), sem praticar qualquer ato decisório relevante que pudesse fixar sua competência por prevenção.

Nessa ordem de ideias,
não vislumbro qualquer ilegalidade
no
processamento do feito
perante a d. autoridade judiciária acoimada de coatora e, via de consequência, tampouco na
prisão preventiva
da paciente, cujos fundamentos, sublinhe-se, já foram
ratificados
por esta c. Câmara Criminal nos autos do
Habeas Corpus
n. 1018026-75.2025.8.11.0000.

Assim,
rejeito
a tese de nulidade da prisão por incompetência do d. juízo
a quo
e passo, portanto, à apreciação da tese remanescente.

2.

Da designação antecipada de audiência instrutória:

Sob outra vertente, os d. impetrantes argumentam ser medida de rigor a
suspensão

da audiência
de instrução e julgamento outrora designada nos autos originários, por se tratar de solenidade designada
antecipadamente
, antes do esgotamento da fase de citação e apresentação de resposta à acusação pelas defesas, e enquanto ainda não garantido o acesso aos autos n. 1019501-08.2023.8.11.0042, referente à quebra de sigilo telemático dos investigados.

Fixadas essas premissas, bem como detidamente analisados os autos, estou convencido de que
razão assiste aos d. impetrantes.

Afinal, consoante alinhavado quando do deferimento liminar de parte da ordem de
habeas corpus
reclamada, o Código de Processo Penal, a partir das modificações promovidas pela Lei n. 11.719/2008, passou a estabelecer um
procedimento específico e obrigatório
para o processamento das ações penais, ao que se vê dos artigos 396, 396-A e 397, os quais determinam a necessidade de
citação
do acusado para apresentação de
resposta à acusação
,
antes da designação da audiência de instrução e julgamento.

Tem-se, com isso, uma
fase intermediária
entre o recebimento da denúncia e a instrução processual, na qual o acusado, no exercício de seu direito ao contraditório e à ampla defesa, apresenta
resposta à acusação
e tem analisadas, em seu favor, as hipóteses de
absolvição sumária
, bem como a possibilidade de
rejeição tardia da denúncia
.

Com isso, há
dois momentos distintos
para a análise a respeito do recebimento da inicial acusatória, em juízo de formulação progressiva: (
i
) o primeiro antes da resposta do réu, no qual o julgador emite um
juízo provisório e preliminar
a respeito da admissibilidade da acusação, que é a fase do art. 396 do Código de Processo Penal; e (
ii
) o segundo após a resposta do acusado, quando há um
novo juízo de admissibilidade da acusação
, que deve ser feito pelo juiz e do qual decorrem três possibilidades: a rejeição da denúncia (art. 395 do CPP); a absolvição sumária do acusado (art. 397 do CPP); ou a designação de audiência de instrução e julgamento (art. 399 do CPP).

No caso concreto, verifica-se que o d. juízo
a quo
, ao receber a denúncia contra a paciente
CAMILA
e os demais acusados,
designou imediatamente audiência de instrução e julgamento para o dia 22/08/2025
, sem observar as fases processuais antecedentes de citação, apresentação de resposta à acusação e análise das razões apresentadas pela i. defesa.

Todavia, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que a
supressão dessa fase intermediária
, com a designação antecipada de audiência de instrução e julgamento,
compromete o exercício da ampla defesa e do contraditório
, configurando, assim,
nulidade processual
.

Como se sabe, afinal, em seu aspecto procedimental, o processo se constitui como uma sucessão de
atos finalisticamente orientados
, de forma que os procedimentos devem atender aos modelos pré-estabelecidos pelo legislador brasileiro, com sua
validade
condicionada à observância de tais requisitos formais e intrínsecos, previstos constitucional e legalmente,
sob pena, em caso de descumprimento, de se eivar de nulidade o ato procedimental.

E, na hipótese concreta, a
importância prática
da atenção aos procedimentos previstos em lei é enorme, sendo também
evidente o prejuízo à i. defesa,
porquanto seria uma
inexplicável contradição
a lei processual permitir ao acusado a apresentação de
resposta escrita
e não obrigar o julgador ao proferimento de
decisão motivada
a respeito, postergando-se o exame dos argumentos defensivos para a fase da sentença de mérito, à luz da possibilidade de adequação do caso a uma das hipóteses de
absolvição sumária
, ou mesmo de
rejeição tardia da denúncia
, nos termos já expostos.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1. ‘1.
Com o advento da Lei n.º 11.719/08, o recebimento da denúncia passou a tratar-se de ato complexo, a ser exercido em duas fases distintas
. Assim,
após o recebimento da denúncia o juiz ordenará a citação do acusado para oferecer resposta à inicial acusatória, devendo se manifestar sobre as razões deduzidas na resposta à acusação
.

2.
A inobservância do disposto no art. 397 do Código de Processo Penal contraria o devido processo legal, sendo evidente o prejuízo ocasionado ao paciente, que não teve as suas razões previamente analisadas pelo magistrado de origem
.

3.
'Se não fosse necessário exigir que o Magistrado apreciasse as questões relevantes trazidas pela defesa - sejam preliminares ou questões de mérito - seria inócua a previsão normativa que assegura o oferecimento de resposta ao acusado
.’ (HC 138.089/SC, Rel. Ministro Félix Fischer, DJe 2.3.10)

4.
Habeas corpus concedido para anular o processo desde a apresentação da resposta à acusação
, determinando-se que o Juízo de primeiro grau analise as matérias arguidas pela defesa, nos termos do art. 396 e seguintes do Código de Processo Penal”.

(AgRg no HC n. 177.311/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 9/4/2013, DJe de 16/4/2013). — Destaquei.

Trata-se de entendimento ao qual se filia esta eg. Corte de Justiça estadual, consoante se vê dos seguintes julgados,
in verbis
:

“[...]
A designação de audiência de instrução e julgamento antes da apresentação da resposta à acusação caracteriza violação ao contraditório, tornando necessário o saneamento processual para permitir a manifestação da Defesa Técnica
”.

(N.U 1008543-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025). — Destaquei.

“[...]
Tratando-se a resposta escrita à acusação de peça obrigatória, conforme preceitua o artigo 396, do Código de Processo Penal, não pode o juízo singular suprir a sua apresentação, sobretudo quando existir a possibilidade de se constatar eventuais hipóteses de absolvição sumária, quais sejam, atipicidade da conduta, excludentes de ilicitude/culpabilidade ou causa extintiva da punibilidade
”.

(N.U 1013989-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024). — Destaquei.

Por sua vez, observo que, em cumprimento à decisão de deferimento do pedido liminar, o d. juízo
a quo

suspendeu
a audiência instrutória outrora designada e, após a apreciação das
respostas à acusação
, designou
nova data para sua realização [
10/10/2025
].

Outrossim, quanto à pretensão dos d. impetrantes de ver a solenidade realizada apenas após a juntada ao caderno processual de cópia dos autos n. 1019501-08.2023.8.11.0042 — diligência requerida pela i. defesa e deferida pelo d. juízo
a quo
—, é certo que, consoante se depreende da consulta ao trâmite processual, tal cópia já foi
devidamente encartada aos autos
em
29/09/2025
(ID 209682546 e ss. – autos n. 1033295-22.2023.8.11.0002).

Via de consequência, acerca da designação antecipada da solenidade instrutória, encontra-se devidamente
sanado
o
constrangimento ilegal
ventilado na exordial do
writ
e reconhecido monocraticamente quando da apreciação do pedido liminar.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO
, exclusivamente para
ratificar
a
decisão liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025